Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA NO ENDEREÇO CADASTRADO JUNTO AO FISCO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. INCLUSÃO DA SÓCIA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 435 DO STJ. TEMAS REPETITIVOS 630 E 981 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de redirecionamento da execução ao sócio administrador da agravada.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da possibilidade de direcionamento da execução fiscal para o sócio administrador de empresa que encerrou suas atividades de forma irregular.
III. Razões de Decidir
3. De acordo com o Tema 630 do STJ, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.”. Por sua vez, o tema 981 do STJ prevê que “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.”
4. Presume-se a dissolução irregular da sociedade devedora que encerra suas atividades comerciais sem a necessária baixa na Junta Comercial, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador.
5. No caso, há indícios de dissolução irregular da empresa na medida em que a Ficha Cadastral da Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF consta que a empresa está ativa, e que funciona no endereço em que houve a diligência de citação, não tendo sido a pessoa jurídica localizada no referido endereço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Presume-se a dissolução irregular da sociedade devedora que encerra suas atividades comerciais sem a necessária baixa na Junta Comercial, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 435/STJ; Tema no 630/STJ; Tema no 981/STJ; TJDFT, Acórdão 1987412, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025; TJDFT, Acórdão 1985039, 0701187-93.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025.